Tribunal: TJPA
Processo: 0805757-61.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805757-61.2018.8.14.0028

APELANTE: DIVINO ESTAQUIO TOMAZ

APELADO: MARIA ANTONIA SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0805757-61.2018.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGANTE: DIVINO ESTÁQUIO TOMAZ

ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 11763

EMBARGADA: MARIA ANTÔNIA SILVA MENDONÇA

ADVOGADO: LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA – OAB/PA 5781

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTO APTO A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela embargada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao argumento de que não teria ocorrido esbulho possessório, pois a modificação dos limites do imóvel decorreu de tratativas entre as partes, fato admitido pela própria autora em audiência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato de a embargada não ter se oposto de imediato à reivindicação do embargante não implica, por si só, renúncia à posse, que se tornou litigiosa com o ajuizamento da ação;

4. Não houve omissão sobre argumento apto a infirmar a conclusão do julgado;

5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não existindo omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, não prosperam os Embargos de Declaração”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIVINO ESTÁQUIO TOMAZ contra o acórdão (Id. 22429704) que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível por ele interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA ANTÔNIA SILVA MENDONÇA.

Nas razões recursais (Id. 23104361), o embargante arguiu a omissão quanto ao argumento no sentido de que não houve o cometimento de esbulho possessório, visto que a posse da faixa de área foi transferida por meio de tratativas com a autora/embargada, fato admitido por ela em audiência. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão indicada e julgar improcedente a ação.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 23170987), requerendo a condenação do embargante ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O embargante sustentou a omissão sobre a anuência da autora com a modificação dos limites do imóvel. Isto porque a autora afirmou, em audiência (Id. 3951991, p. 1), que “
o requerido foi até ela e informou que parte da propriedade era pertencente a ele e que ela, em razão de um momento muito complicado da sua vida (choros), pediu que ele aguardasse um tempo para ela arrumar um lugar para colocar o gado
”.

No entanto, o fato de a autora, de início, não ter manifestado expressa oposição à reivindicação do réu não implica, por si só, a renúncia ao exercício da posse, que se tornou litigiosa com o ajuizamento da presente ação, independentemente do que tenha afirmado a autora no primeiro momento diante das alegações do réu.

O argumento em questão não é apto a infirmar a conclusão do julgado, tendo em vista o acervo probatório dos autos, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração da posse em favor da autora.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Por outro lado, quanto à condenação ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025